Tribunal: TJDFT
Processo: 0748305-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO N.: 0748305-07.2020.8.07.0000 REQUERENTE: LUANA MENDANHA DE ALBUQUERQUE REQUERIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Petição formulada por LUANA MENDANHA DE ALBUQUERQUE, requerendo seja atribuído efeito suspensivo à apelação por ela interposta nos autos da ação de obrigação de fazer com tutela de urgência no 0706693-35.2020.8.07.0018, contra sentença que julgou improcedente seu pleito visando que fosse contratada pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, em razão de ter sido aprovada em concurso público dentro do número de vagas previsto para o cadastro de reserva. Em breve síntese, narra ter ajuizado a ação perante a Justiça do Trabalho em 2016, quando naquela oportunidade, era competente aquela justiça especializada para apreciar e julgar a matéria. Naquela ação, postulou seu ingresso nos quadros funcionais da requerida, uma vez que foi aprovada em concurso público na posição 73a, conforme edital de 24/12/2014, para o cargo de Profissional de Segurança Metroferroviário, em concurso público que previa o preenchimento imediato de 30 vagas e formação de cadastro de reservas. Diz que foi proferida sentença de procedência na justiça trabalhista, para determinar à empresa pública a convocação/contratação da requerente aos seus quadros funcionais, deferindo, ainda, naquela oportunidade, a antecipação de tutela nesse sentido, de forma que iniciou sua atividade profissional nos quadros da requerida em 24/05/2018. Ocorre que, enquanto a ação tramitava no segundo grau na justiça do trabalho, foi decidido pelo STF, que a competência para apreciar e julgar essa matéria seria da justiça comum, tendo sido os autos remetidos para a 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que proferiu nova sentença, agora de improcedência do pedido. Alega ter interposto recurso de apelação na origem e defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, par. 1o e 4o do CPC, sob pena de ser imediatamente demitida em plena crise econômica gerada pelo estado de pandemia global, mas também à própria empresa pública, que perderia uma servidora, ocupante de função de extrema relevância pública, além de ser responsável por comissão interna de prevenção a acidentes. Ressalta, ainda, a existência de precedentes que amparam a sua pretensão, assim como discorre acerca do direito alegado, que será apreciado em sede de apelação. É o breve relato do necessário. Decido. Consoante a novel legislação de ritos, no interstício entre a interposição do apelo e sua consequente distribuição, preenchendo lacuna do CPC/73, em hipóteses onde as partes valiam-se do agravo de instrumento e ações cautelares inominadas, o artigo 1.012, parágrafo 3o do CPC/15, prevê a possibilidade de o apelante, por simples petição, formular a concessão de efeito suspensivo diretamente à Corte – ficando o relator que a receber prevento para o exame do apelo quando de sua subida. Nos termos do art. 1.012, parágrafo 4o do CPC/15, a eficácia de sentença cuja apelação não possua efeito suspensivo poderá ser suspensa pelo relator se demonstrada a probabilidade do provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Em exame preliminar, sem mais percuciente análise do decidido na v. sentença, que será objeto do mérito do apelo interposto, tenho por preenchidos os requisitos para a concessão do vindicado efeito suspensivo. Considerando que a requerente havia logrado êxito em sua pretensão enquanto a ação tramitou na justiça do trabalho, tanto que lhe fora deferida medida antecipatória para ingresso imediato nos quadros da requerida, de forma que se encontra trabalhando há mais de dois anos, aliado ao fato de que existem precedentes desta Corte que abonam a tese defendida pela requerente, que será analisada de forma exauriente por ocasião do julgamento do apelo, não reputo razoável a reversão da situação de fato já consolidada, antes do julgamento do recurso. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o pleito de suspensão da eficácia da sentença apelada, mantendo a antecipação de tutela outrora concedida. Comunique-se com urgência ao Juiz da causa para as providências cabíveis. Preclusa esta decisão, providencie-se que uma cópia seja juntada nos autos principais, que subirão com o apelo, e arquivem-se os presentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator